Tribunal: STJ
Processo: 0722046-40.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1956134 - DF (2021/0265417-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
AGRAVADO
: MARCOS DE FREITAS BERINO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUCIANE BISPO - DF020853
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DOS
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBA
REMUNERATÓRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
FIXAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A questão do não cabimento dos honorários sucumbenciais, com
base no entendimento firmado em tese de demanda repetitiva, não foi
suscitada anteriormente pela parte agravante, inviabilizando que seja
levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
Documento eletrônico VDA53004706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d733c51f-db4e-4bcb-a0f2-d181a15dd488

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53004706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d733c51f-db4e-4bcb-a0f2-d181a15dd488

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1956134 - DF (2021/0265417-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
AGRAVADO
: MARCOS DE FREITAS BERINO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUCIANE BISPO - DF020853
EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DOS
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBA
REMUNERATÓRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
FIXAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A questão do não cabimento dos honorários sucumbenciais, com
base no entendimento firmado em tese de demanda repetitiva, não foi
suscitada anteriormente pela parte agravante, inviabilizando que seja
levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
Documento eletrônico VDA52769254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:55
Código de Controle do Documento: afaa2e2e-7035-49a4-be10-3f33c199b9c8

3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra decisão monocrática de minha
relatoria, assim ementada:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVI. AÇÃO DE
REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA.
HORAS
EXTRAS
RECONHECIDAS
NA
JUSTIÇA
LABORAL. REFLEXO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA
SUBMETIDA A RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N.
o 568 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 1.464).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu a impossibilidade de
arbitramento dos honorários de sucumbência, visto que a tese do Tema n.o 955 do STJ
não versou sobre o arbitramento de honorários de sucumbência.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.546/1.548).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Dos honorários de sucumbência
PREVI defendeu a inaplicabilidade do arbitramento de honorários de
sucumbência, visto que é matéria estranha à tese fixada na demanda repetitiva.
No ponto, tem-se que referida tese não foi objeto do recurso especial, o que
revela a inovação recursal em agravo interno insuscetível, pois, de conhecimento.
A propósito:

Documento eletrônico VDA52769254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:55
Código de Controle do Documento: afaa2e2e-7035-49a4-be10-3f33c199b9c8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE NAS
SÚMULA 284/STF.
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO
RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM DANOS MORAIS, À
LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes não
apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de viabilizar o
conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja providência é
obrigatória para os reclamos interpostos pelas alíneas a e c do
permissivo constitucional. Dessarte, constata-se que a argumentação
apresentada no recurso revela-se deficiente, atraindo, assim, a
incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e
torna inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate no
acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração
quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do indispensável
prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do
STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.473.694/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
sem
9/3/2020,
13/3/2020,
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL
DA AGRAVANTE.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada nos termos do
-C do CPC/73, estabelece que, "na
art. 543
fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na
pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para
efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando,
caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento)
sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)".
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
REsp 1.262.933/RJ,
ESPECIAL, DJe de
.
20/08/2013)
2. A Corte Especial, a partir do julgamento do
firmou
REsp 940.274/MS,
Documento eletrônico VDA52769254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:55
Código de Controle do Documento: afaa2e2e-7035-49a4-be10-3f33c199b9c8

entendimento no sentido de que "para fins de incidência da multa
prevista no
-J do CPC, é dispensável a intimação pessoal do
art. 475
devedor para pagamento espontâneo do débito, bastando sua intimação
por intermédio de seu advogado." (AgRg no
Rel.
AREsp 521.293/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
.
11/06/2015)
3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno,
por se caracterizar inovação recursal. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 712.643/RS,
Quarta Turma, j. em
DJe
- sem destaque no original)
18/2/2020,
3/3/2020

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52769254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:55
Código de Controle do Documento: afaa2e2e-7035-49a4-be10-3f33c199b9c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.956.134 / DF
Número Registro: 2021/0265417-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07220464020188070001 7220464020188070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS DE FREITAS BERINO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
VITOR GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF048468
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
RECORRIDO
: OS MESMOS
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUCIANE BISPO - DF020853
Documento eletrônico VDA52998440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: bc31c1ab-c1e7-413a-8088-02285977d9d6

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
AGRAVADO
: MARCOS DE FREITAS BERINO
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUCIANE BISPO - DF020853
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:09
Código de Controle do Documento: bc31c1ab-c1e7-413a-8088-02285977d9d6